Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AOS AUTUADOS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – TRÁFICO DE DROGAS - REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DE DELITIVA E QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTE – CONTEMPORANEIDADE – AUSÊNCIA – INDICATIVO DE EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES.

1 - O art. 315, § 1o, do CPP é expresso ao exigir que, na motivação da decretação da prisão preventiva, haja indicação concreta da “existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

2 - Mesmo considerando o transcurso de lapso de tempo considerável desde o cometimento do crime, é possível ao juiz decretar a prisão preventiva do agente. Contudo, em casos assim, é imprescindível que a prisão tenha suporte em fato atual que a respalde, sob pena de constrangimento ilegal.

3 - Estando a prisão preventiva regida pela cláusula “rebus sic stantibus”, com a superveniência de novos fatos a caracterizar a necessidade de segregação, a decisão poderá ser revista pelo d. juiz natural, mediante requerimento da acusação.

4 - Negado provimento ao recurso.